Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-61.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001538-61.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DUAN SILVESTRE DA LUZ - CPF: 071.536.509-62 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITOS COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO ANALISADO. HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E TELAS SISTÊMICAS. INCORPORAÇÃO DO BANCO HSBC PELO BANCO BRADESCO. FATO PUBLICO NOTICIADO AMPLAMENTE PELA MÍDIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2.A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor, telas sistêmicas, extrato da conta, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços bancários.

3.
Demonstrada a celebração de contrato bancário com HSBC e sendo tal instituição financeira incorporada pelo Bradesco, ausente a prova do pagamento das parcelas e demonstrado saldo devedor, deve ser reconhecida exigível a dívida e, consequentemente, válida a negativação feita pela incorporadora, a qual não enseja dano moral

4.
Condenação nas penas da litigância de má-fé.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o reclamante ao pagamento de de
multa por litigância de má-fé, no valor de R$1.000,00 (mil reais), custas processuais e honorários advocatícios
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença afirmando que os contratos anexos foram firmados com o banco HSBC e não com a empresa reclamada, razão pela qual não agiu com má-fé ao propor a presente ação, visto que desconhecia a cessão de créditos.

O recorrido em contrarrazões impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido da gratuidade de justiça (id. 107377022) e determinou o recolhimento do preparo, oportunizando o parcelamento em 05 (cinco) vezes.

O reclamante acostou pedido de reconsideração e acostou cópia da CTPS e declarações expedidas pela Receita Federal, informando que não constam declarações do reclamante na base de dados referente aos anos de 2019,2020 e 2021 (id. 107377026 a 107377028).

O pedido de reconsideração não foi analisado pelo Juízo
a quo
e o recurso inominado foi encaminhado para análise desta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

A recorrente sustenta em grau recursal que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, a fim de que possa ter acesso à justiça, especialmente, a isenção do depósito para a interposição de recurso e demais atos processuais inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o Juízo de primeiro indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem ter oportunizado que o reclamante juntasse documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica.

A esse respeito, o reclamante postulou após o indeferimento a reconsideração da decisão, apresentando cópia da sua CTPS e declarações retiradas do site da Receita Federal referentes aos anos de 2019,2020 e 2021, a fim de corroborar com a sua alegada hipossuficiência, o que não foi analisado pelo Juízo.

Pois bem. No caso, malgrado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
para indeferir a benesse da assistência judiciária na sentença, saliente-se o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu entendimento que a assistência jurídica gratuita só poderá ser negada pelo magistrado se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício, e apenas depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos artigos

98

e

99
do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, verifica-se que o caso se trata de hipótese para concessão da benesse, posto que houve a inércia do juízo
a quo
quanto a análise do pedido de reconsideração e dos documentos colacionados e conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Aliado a isso, independente da inércia do magistrado, entendo que o caso é de concessão posto que o recorrente acostou cópia da CTPS, Declarações da Receita Federal informando que não foram encontradas declarações do reclamante e a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060⁄50.

Ressalta-se que a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando impugnada pela parte contrária ou quando o julgador colher dos autos informações que desprestigiem ditas declarações. Contudo, não há nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Assim, não há como negar o direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrido, juntando extrato da negativação.

O Banco recorrido defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço bancário com o Banco HSCB, não adimplindo com as respectivas obrigações, juntando em sua defesa a cópia do Termo de Adesão de abertura de conta e contratação de cartão de crédito assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, telas sistêmica com a informação de movimentação da conta, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Frise-se que o reclamante não acostou impugnação à contestação ou acostou qualquer manifestação posterior.

Entretanto em sede recursal, sustenta que realizou contrato com o Banco HSBC e não com o banco Bradesco, pleiteando pela reforma da sentença.

Pois bem, analisando os documentos acostados pelo Banco Bradesco, verifica-se que o reclamante assinou
Proposta de Abertura e Movimentação de Conta de Depósito e Adesão a Produtos de Crédito
, selecionando a opção de Cheque Especial e Cartão de Crédito, com vencimento mensal todo dia 05 (id. 107377017 – fls. 25 a 32). Nesse caminho, o banco alegou o inadimplemento do reclamante e a exigibilidade do débito.

Frise-se que o autor não negou, em sede recursal, a celebração do contrato com HSBC, mas se limitou a afirmar que o Banco Bradesco que não foi comunicado da cessão do crédito em favor do banco reclamado

A esse respeito, frise-se que em julho de 2016 o HSBC Brasil Banco Múltiplo S/A foi vendido ao Banco Bradesco S/A, passando este último a assumir a totalidade das operações do primeiro, fato noticiado amplamente em todos os canais de comunicações do país.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de notificação de cessão de crédito, haja vista que a aquisição do direito foi em razão da incorporação assumida, sendo tal fato noticiado publicamente em todo país.

Assim, considerando que o Banco acostou aos autos o contrato devidamente assinado, bem como, cópia dos documentos pessoais do autor e este não nega a relação jurídica com Banco HSBC, entendo que a contratação restou comprovada, sobretudo porque não contestada a assinatura inserida no instrumento contratual, devendo a sentença de improcedência ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em relação a má-fé, verifica-se que o reclamante não apresentou impugnação a contestação ou qualquer manifestação informando não ter o conhecimento da incorporação, se insurgindo apenas em sede recursal, deste modo, percebe-se que o reclamante se manteve silente na evidente tentativa de obter vantagem indevida, mantendo-se, portanto, a condenação nas penas da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II do CPC.

Além disso, o recorrente inovou em seu recurso, trazendo em tese não apresentada no primeiro grau de jurisdição, o que é inadmissível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021